Tribunal: TJSP
Processo: 2108694-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE – CONTRATO DE PARCERIA PARA PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES - VALORES RECEBIDOS E REPASSADOS PELA CONTRATANTE - OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS FORAM COMPROVADAMENTE REALIZADOS NOS TERMOS DO CONTRATO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.